Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. VEDAÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO.
1. Com exceção de determinadas hipóteses previstas no Código de Processo Civil, o Tribunal não pode conhecer de pedido, sob pena de incorrer em inovação recursal e caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, quando este não foi formulado anteriormente no processo. Inteligência do art. 1013, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros.
4. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor.
5. Ausente comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe e, por via de consequência, é devida tanto a restituição das quantias descontadas mensalmente do contracheque do consumidor, como a devolução, por esse, à instituição financeira, do valor indevidamente depositado em sua conta corrente, com o objetivo precípuo de evitar o seu enriquecimento indevido e possibilitar o retorno das partes ao status quo ante.
6. Os descontos em folha de pagamento originados em razão da contratação fraudulenta, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.
7. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Preliminar de inovação recursal acolhida.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.